Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-35.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001401-35.2017.8.11.0003
APELANTE: PERCIVAL SANTOS MUNIZ, FPM ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME, MARIO DA ROCHA FRADE
APELADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PERCIVAL SANTOS MUNIZ, FPM ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA – ME, e MARIO DA ROCHA FRADE, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa no 1001401-35.2017.811.0003, que julgou procedente o pedido inicial condenando os réus às sanções previstas na LIA, art. 12, inciso II e III, por dano ao erário e violação aos princípios administrativo.
Os Apelantes FPM Assessoria e Informática Ltda – ME e Mario da Rocha Frade pleitearam os benefícios da Justiça Gratuita, o que foi indeferido (Id 110084476).
Determinada a intimação dos Recorrentes supracitados para que procedessem o recolhimento do preparo recursal, estes permaneceram inertes, conforme certidão lançada no Id 119626983.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do Recurso de Apelação Cível é o preparo, devendo o mesmo ser demonstrado através do documento de arrecadação competente, no momento oportuno, sob pena de ser o Recurso considerado deserto.
E tendo em vista que, in casu, os Recorrentes não demonstraram, nos Autos, efetivamente, situação ensejadora para o deferimento do pleito de gratuidade judiciária, desde que os documentos por si apresentados não demonstram a este Juízo sua condição de miserabilidade, a consequência é o não conhecimento do Recurso, por deserto.
Atente-se, ainda, que os Recorrentes foram notificados para regularizar o processo, tendo permanecidos inertes.
Assim, em razão da não comprovação, indene de dúvidas, do requisito da hipossuficiência e diante da ausência do depósito recursal e recolhimento de custas, tem-se como não cumprido o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal relativo ao preparo do Recurso, configurando a deserção do Recurso de Apelação apresentado por FPM Assessoria e Informática Ltda – ME e Mario da Rocha Frade, não devendo o mesmo, por isso, ser conhecido.
Assim, NÃO CONHEÇO das razões recursais apresentadas no ID 8563637, ante a ausência de preparo.
Na oportunidade, a par da Lei no 14.230/2021, que altera a Lei de Improbidade Administrativa no 8.429/1992, determino a intimação das partes PERCIVAL SANTOS MUNIZ e MINISTÉRIO PÚBLICO para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre possível retroatividade da norma.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora